Tribunal: TJMT
Processo: 0008398-68.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 0008398-68.2016.8.11.0041
APELANTES: HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA, VANESSA ALVES QUADROS, GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, FRX COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
APELADOS: HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA, VANESSA ALVES QUADROS, GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, FRX COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA
Vistos.
Diante da prevenção informada pelo DEJAUX, (Id. 5570893) redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2.020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora